Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e manteve a penhora de 15% sobre os proventos líquidos da executada, limitada ao valor de R$ 18.017,58, referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais.
2.A agravante sustenta: (i) que a gratuidade de justiça afastaria a cobrança de honorários; (ii) que a penhora sobre salários compromete sua subsistência; e (iii) que a certidão premonitória poderia causar-lhe dano irreparável. Requer, liminarmente, efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade de justiça concedida à executada impede a penhora parcial de seus vencimentos para satisfação de honorários advocatícios fixados em cumprimento de sentença transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão recorrida observou que a penhora foi deferida exclusivamente sobre os honorários advocatícios, conforme decisão anterior transitada em julgado, limitando-se a 15% dos proventos líquidos da agravante, o que não compromete sua subsistência. 5. A concessão da gratuidade de justiça não possui efeitos retroativos e não afasta o dever de pagamento dos honorários fixados em sentença já transitada, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015. 6. Ausente demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo previsto no art. 995, parágrafo único, do CPC. 7. Correta, portanto, a decisão que indeferiu o pedido liminar e manteve a penhora parcial sobre os rendimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça não retroage para afastar a obrigação de pagar honorários advocatícios fixados em decisão transitada em julgado. 2. É admissível a penhora de percentual moderado dos vencimentos para satisfação de honorários advocatícios, desde que não comprometa a subsistência da parte executada.”

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a